Tribunal: TJPA
Processo: 0000238-44.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â A apelante recebeu diversos valores e nÃ£o repassou para a empresa, sendo funcionÃ¡ria de confianÃ§a da vÃtima, tanto que trabalhava no caixa. O abuso da confianÃ§a que lhe era depositada, com a subtraÃ§Ã£o de valores, configura a conduta tipificada no artigo 155, Â§ 4Âº, II, do CÃ3digo Penal.2 â A decisÃ£o objurgada encontra-se imune de reparos, uma vez que os depoimentos seguros e coesos das testemunhas, informantes e vÃtima, associados Ã s demais provas dos autos, entre elas as provas documentais, sÃ£o suficientes para demonstrar ser a apelante a autora do delito, bem como que o crime foi cometido em continuidade.3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000238-44.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: LENA VANIA MATOS RODRIGUES (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A apelante recebeu diversos valores e não repassou para a empresa, sendo funcionária de confiança da vítima, tanto que trabalhava no caixa. O abuso da confiança que lhe era depositada, com a subtração de valores, configura a conduta tipificada no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.
2 - A decisão objurgada encontra-se imune de reparos, uma vez que os depoimentos seguros e coesos das testemunhas, informantes e vítima, associados às demais provas dos autos, entre elas as provas documentais, são suficientes para demonstrar ser a apelante a autora do delito, bem como que o crime foi cometido em continuidade.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
LENA VANIA MATOS RODRIGUES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, que a condenou pelo delito definido no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade foi, ainda, substituída por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e a outra de prestação pecuniária.

Consta da sentença que:
¿(...) no mês de outubro de 2010 a denunciada obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Elza Maria de Araújo Almeida, proprietária da Empresa MKM Braga EPP (Loja Rommanel), induzindo a vítima em erro, mediante artifício ardil, por meio de desvio de dinheiro.
De acordo com a denúncia, a vítima, proprietária da mencionada empresa, localizada na Travessa Padre Eutíquio, nº 72, Bairro Campina, Belém, PA, no dia 14/10/2010, ao realizar análise de crédito de uma cliente, constatou que havia sido dado baixa (quitado) um boleto pela acusada, utilizando uma senha que não era sua, não tendo sido detectada a entrada do respectivo valor no caixa da ré.
Assim, conforme relato do Ministério Público, a vítima passou a desconfiar da acusada, pois a cliente Vania Bittencourt, atendida pela mesma, apresentou um recibo emitido por ela, no valor de R$ 251,81 (duzentos e cinquenta e um reais, oitenta e um centavos), sem autorização da empresa, que havia sido recebido pela ré, que deu baixa no sistema indevidamente, com a senha do técnico de informática Wilson dos Santos.
Informou o Ministério Público que após a descoberta desse desvio, foi constatado que a acusada recebeu indevidamente outros valores de outras clientes.
Declinou o Ministério Público, ainda, que o técnico de informática da empresa, Wilson Santos, informou que a funcionária Sabrina, analista de crédito e cobrança das lojas Rommanel, comunicou-lhe que havia sido dado baixa no sistema de pagamento da cliente Elisandra Braga com data posterior, acreditando que se tratava de erro do sistema, mas verificou e constatou que sua senha havia sido usada indevidamente para dar baixa no título, destacando que no momento estava na sede da empresa, localizada na Cidade Nova, Bairro do Coqueiro, e a baixa havia sido feita na filial, localizada na Travessa Padre Eutíquio. Na sequência, conforme relatado na denúncia, o fato foi levado para a diretoria da Empresa, quando foi comprovado pela funcionária Sabrina, que localizou o recibo de baixa, entregue pela cliente, que havia sido emitido pela ré.
Asseverou o Ministério Público que foi constatado que a acusada obteve vantagem ilícita, utilizando de artifício, ardil, mantendo a vítima em erro, não recolhendo o dinheiro pago pelas clientes ao caixa, além de não dar baixa no sistema no final do dia, emitindo recibos nominais sem autenticação mecânica do caixa e utilizando senha de outro funcionário, senhor Wilson, o que, concluiu, configura o crime de estelionato, em continuidade delitiva, conforme disposições contidas nos artigos 171 e 71, do Código Penal.
Ressaltou o Ministério Público que a materialidade e autoria do delito imputado à acusada ficaram comprovadas. (...)¿

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2011 (fl. 71).

Após regular instrução, a ré foi condenada na forma antes deduzida (sentença às fls. 171/179, datada de 19/12/2016).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (interposição à fl. 180 e razões às fls. 199/206) onde pede:

1) a absolvição da apelante, sob alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas;

2) o afastamento da continuidade delitiva, por entender não restar provado.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 208/211).

Encaminhados os autos a este Tribunal e regularmente distribuídos à minha relatoria, determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça, para parecer (fl. 214).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 217/219).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 25/01/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição da recorrente ou o afastamento da continuidade delitiva.

Adianto que é inviável o acolhimento de ambos os pleitos, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

A vítima declarou em juízo (conforme mídia de fl. 110):
¿(...) é proprietária da empresa; A Lena trabalhava para a empresa há uns cinco anos; verificou-se que estava havendo desvio de dinheiro no caixa; foi conversar com ela (Lena); foi informada pela Sabrina, que disse que a Lena tinha pego a senha do Wilson e este estava na Cidade Nova, no momento, e estava sendo usado a senha dele; concluíram que estava havendo uma fraude; a Lena confessou que tinha pego a senha do Wilson; A Lena disse que estava passando por um momento difícil e a declarante disse então que não iria lhe demitir por justa causa; ficou muito triste porque a acusada foi para o Ministério do Trabalho; aí a declarante considerou que ela não poderia ficar impune; a senha foi usada para fazer a baixa no boleto devido pela cliente; o fato ocorreu com inúmeras clientes; a senha do Wilson (enquanto ele estava na Cidade Nova) estava sendo usada pela Lena, no caixa onde ela trabalhava; (...); no outro dia, após saber do fato pela Sabrina, foi até a loja da Padre Eutíquio (onde o fato ocorreu); Chamou a Lena, na presença da Sabrina e Deuza, e indagou o porquê de ela ter feito aquilo e ela disse que estava passando por uma situação financeira difícil; A Lena, nesse momento, entregou algumas joias para ressarcir o dano, de livre e espontânea vontade, mas era insuficiente, pois o valor do dano era grande; o dano foi mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); a acusada trabalhou para a empresa cerca de 5 (cinco) anos, mas houve interrupções; a acusada, além de ter trabalhado no caixa, trabalhou como líder em um quiosque da empresa no Shoping Belém; a acusada nunca recebeu senha para dar quitação de boleto no sistema da empresa; (...) várias pessoas verificaram para apurar o valor do dano; a acusada não disse quantas vezes tinha praticado a conduta; dois clientes vieram depor sobre os fatos, mas houve muitos outros (que pagaram o boleto para a acusada e ela ficou com o dinheiro); a acusada não teve desavença com outros funcionários; (...); Lena pediu a Sabrina para que fosse autorizado o recebimento do boleto devido pela cliente Vania e aí surgiu a desconfiança de que estava havendo o desvio do dinheiro; (...) a Sabrina desconfiou porque a data era dia quatorze e constava dia quinze; quando a Lena usou a senha do Wilson este estava do lado da Sabrina; desconhece que o Wilson pudesse, usando o IP do computador (usado pela Lena), efetuar a baixa de onde estava; isso foi constato e visto por todas as pessoas que trabalhavam na loja, presentes; a Lena sentiu que tinha sido descoberta e colocou o dinheiro, num papelzinho, no caixa, mas o dinheiro tinha que ter ido no caixa; o dinheiro estava em um saquinho escondidinho, no caixa; todo dia uma pessoa ia do financeiro pegar o dinheiro do caixa, mas no dia (14) não apareceu; quando tudo foi descoberto a Lena guardou o dinheiro para entregar; (...); Lena disse que tinha feito desvios anteriormente, mas não sabia quanto era; (...)¿

A testemunha Diana Maria Pereira Rego declarou em juízo (conforme mídia de fl. 110):
¿(...) adquiria produtos da loja Rommanel a prazo, mediante a emissão de boletos; quando pagava recebia um recibo de quitação do caixa; certo dia recebeu uma ligação da loja informando que boletos não haviam sido pagos; foi com os comprovantes de pagamento até a loja e os apresentou para a Sabrina; esta disse que os recibos não valiam, pois o dinheiro não tinha sido repassado ao caixa; que esses pagamentos foram efetuados para a Vania (acusada); um boleto era no valor de R$ 55,97 (parece), um de R$ 100,00 e outro de R$ 135,50 (se não se engana); foram três recibos; Sabrina disse que estavam em débito esses três boletos; os boletos eram relativos a agosto/2010; a Sabrina lhe devolveu os recibos; sabe que isso aconteceu com outras clientes; os pagamentos tinham um carimbo e uma assinatura pelo caixa; os recibos apresentados eram os que lhes eram entregues quando efetuava os pagamentos (...)¿ (recibos citados se encontram às fls. 45 e 46)

A testemunha Deuza Maria Batista da Silva declarou em juízo (conforme mídia de fl. 110):
¿(...) é funcionária da Rommanel e trabalhava, à época, para a empresa, há quinze anos; exercia o cargo de líder de vendas na Padre Eutiquio, na época dos fatos, e trabalhava na parte de vendas e coordenação, fazendo visita nas lojas; certa feita ocorreu uma inconsistência relativa ao pagamento de uma cliente, pois o pagamento foi efetuado em um dia e somente caiu no sistema no dia seguinte; Wilson ligou perguntando quem estava no caixa e a declarante disse (Adriana e Lena); foi dito que tinha um pagamento que não estava aparecendo (no sistema); no final do dia é conferido o dinheiro no caixa e o dinheiro é mandado para o financeiro (o movimento do dia); no outro dia foi feita uma averiguação e foi perguntado para a Lena e ela disse que estava lá o dinheiro e foi constatado que não estava; o problema aconteceu com uma cliente, Cristina, que comprava no cadastro da sua prima Lisandra; foi pago um boleto nesse dia para liberar o crédito para a cliente; conhecia o sistema de funcionamento do caixa; era feita uma autenticação no boleto do cliente; o normal era a autenticação mecânica; tudo tinha que ser registrado no sistema; A Lena confessou; Ela pediu desculpa e disse que estava passando por um momento difícil, ajoelhou-se e pediu desculpas; ela deu uma corrente para pagar o prejuízo; não sabe se foi apurado o valor do prejuízo da loja; (...) não teve problema no sistema no dia 14/10/2010; a compra da Cristina foi nesse dia; (...)¿

A testemunha Sabrina Nunes Reis declarou em juízo (conforme mídia de fl. 110):
¿(...) Era funcionária da loja há dez anos; na época dos fatos era analista de crédito e cobrança; quando o cliente pagava sua dívida na loja, o seu limite de crédito era liberado; a depoente é que fazia esse procedimento; certa feita uma cliente, Elizandra, foi efetuar o pagamento de uma dívida para com a loja; quando chegou na hora, era dia 14, a depoente foi fazer a verificação para fazer a liberação do limite em favor da mesma; verificou que a cliente efetuou o pagamento no dia 14/10 e constou no sistema 15/10; pensou que fosse um problema no sistema; chamou o Wilson, que era responsável pelo sistema, para verificar, e foi constatado que tinha sido dado baixa no boleto com a senha dele na data do dia 15, que ainda iria acontecer; foi dado baixa no computador que a Lena trabalhava; foi como se o senhor Wilson estivesse na loja da Padre Eutíquio, quando na verdade estava na loja da Cidade Nova; quando foram conferir o caixa do dia 15, verificaram que a quantia estava faltando; foi o pessoal do financeiro que conferiu o caixa do dia 14; foi repassado para a dona da loja, Senhora Elza, que foi conversar com Lena; no início da conversa, a Lena disse que tinha esquecido o dinheiro; A Lena disse que num momento de fraqueza pegou o dinheiro; depois do fato foi feito uma busca no sistema, e verificou-se a baixa de vários boletos, de diversos clientes, com a utilização da senha do senhor Wilson, no período de junho a outubro; no relatório só não constava baixa no período em que a Lena estava de férias; alguns clientes foram até a loja e levaram os recibos assinados por Lena; já aconteceu de o sistema ter ficado fora do ar, por algum momento, e aí o pagamento era feito manualmente, dando-se um recibo para o cliente, sendo que a baixa deveria ser feita no mesmo dia, no sistema; o prejuízo foi de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais); teve um problema com pagamento da senhora Diana; isso foi verificado após a elaboração do relatório; a senhora tinha uns três recibos; acredita que esse fato relacionado a senhora Diana foi em agosto ou setembro de 2010; foi ligado para a senhora Diana levar os recibos de pagamento na loja; o senhor Wilson não poderia dar baixa em um boleto, remotamente, da loja da Cidade Nova, em um computador que estava na loja da Padre Eutíquio; (...)¿

A informante Vânia Glaucilene Palheta Bittencourt declarou em juízo (conforme mídia de fl. 110):
¿(...) É consultora da Rommanel há mais de dez anos; foi perguntado certa feita para a declarante se tinha algum comprovante de pagamento de boleto, sem autenticação da máquina do caixa da loja; foi contactada pela Alessandra Sadala; levou o recibo para a polícia; o recibo era de R$215,00 e uns centavos; o pagamento foi efetuado em setembro de 2010 para a acusada; (...)¿ (o recibo referido pela informante é o juntado à fl. 30 dos autos)

A testemunha Wilson Marcondes Miranda dos Santos declarou em juízo (conforme mídia de fl. 139):
¿(...) No dia do ocorrido estava na loja da Cidade Nova e foi contactado por uma funcionária perguntando se tinha feito alguma baixa e respondeu que não fazia baixa, mas trabalhava na manutenção ou quando alguém lhe solicitava fazia baixa; foi dito que havia sido dado uma baixa na loja da Padre Eutíquio e como o depoente não estava lá disse que não teria sido ele e que alguém havia usado a sua senha; verificou que foi o computador que era o que a Lena usava; dar baixa significa dar quitação, no sistema, de boleto emitido para ser pago por clientes; houve diversas baixas, durante um período, com o nome e senha do depoente; durante o período de férias da senhora Lena não houve baixa de boleto com a senha do depoente; foi desviado aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); (...)¿

A informante Alessandra Sadala, declarou em juízo (conforme mídia de fl. 139):
¿(...) as senhas dos funcionários eram totalmente pessoais; em uma sala, dentro do salão de venda, a Lena se ajoelhou e pediu perdão para a declarante, sua mãe e para a Deuza e disse que tinha feito isso porque estava em dificuldade financeira; depois do ocorrido foi feito um levantamento das baixas dadas com a senha do Wilson; no outro dia ao ocorrido, o dinheiro que a Lena havia recebido, e que não tinha sido contabilizado no dia anterior, apareceu no seu caixa, dentro de um saquinho; soube que o prejuízo dado com baixas com senha do senhor Wilson ficou entre nove e dez mil reais; (...)¿

Por sua vez, a acusada Lena Vania da Silva Matos, em seu interrogatório (conforme mídia de fl. 157), negou a autoria do fato e declarou:
¿(...) que trabalhava na loja como caixa; no dia 14/10 entrou uma cliente, que comprava no nome da tia; ela foi pagar um boleto que não levou em mãos; quando abriu no sistema viu que o boleto não estava mais lá; era comum acontecer erro no sistema; ai tinha que receber em recibo avulso; a declarante esqueceu esse dinheiro dentro do caixa; estava com muita dor de cabeça nesse dia; no dia 15 entrou a dona Elza e outras pessoas e a declarante imaginou que teria problema; a depoente não sabia o que estava acontecendo; a declarante falou nesse momento que o dinheiro que tinha recebido manualmente estava guardado, no seu caixa; foi dito que depois conversariam; foi chamado nove horas da manhã para uma sala e saiu de lá duas horas da tarde; chamou Elza para ir até o caixa e a Sabrina tirou o dinheiro, contou e a Elza mandou que colocasse dentro de sua bolsa; todo o tempo acontecia de alguém ser acusado de roubo; sujeitava-se a certas coisas (xingamentos e humilhações) porque precisava do emprego; procurou um advogado e fez um BO para se respaldar; recebeu ligação da loja pedindo para deixar pra lá, que pedisse demissão, e que não lhe demitiria por justa causa e nem lhe denunciaria na polícia; trabalhou quase cinco anos na empresa; foi acusado por um único episódio; o Wilson mexia remotamente nos computadores, de onde ele estava; nunca usou a senha do senhor Wilson; acredita que as acusações de roubo, a funcionários, era para ter um motivo para demiti-los; houve um acordo, na justiça do trabalho, tendo recebido um valor em dinheiro; não tinha poderes para baixar boleto, mas tão somente os que apareciam na tela do computador; o Wilson era dono das senhas; assim, se ele não passou a senha para outra pessoa, teria sido ele, possivelmente, que havia dado baixa; o advogado da declarante, Dr. Eutônio, pediu as filmagens, mas foi dito que não funcionavam; o acordo na justiça do trabalho foi no valor de três mil; a declarante saiu e não mais voltou; (...)¿

Conforme bem apontado na sentença vergastada,
não se verifica, nos autos, razões para que esse significativo número de pessoas viesse a juízo mentir para incriminar a acusada, de modo gratuito, caso não tivesse a mesma praticado os fatos delituosos que lhe foram imputados pelo Ministério Público.

Ademais, constam dos autos recibos de recebimento de dinheiro assinados pela ré, cujos valores não constam no sistema da empresa da vitima, conforme documentos juntados as fls. 29/56, apontando, portanto, no mesmo sentido dos depoimentos acima transcritos.

Dessa forma, tenho que
os depoimentos seguros e coesos das testemunhas, informantes e vítima, associados às demais provas dos autos, entre elas as provas documentais, são suficientes para demonstrar ser ela a autora do delito, bem como que o crime foi cometido em continuidade, não havendo que se falar em absolvição ou qualquer outro reparo na decisão guerreada.

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada a recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator